Tribunal: TJDFT
Processo: 0728897-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação e restabelecer o pagamento da GPS– Gratificação de Políticas Sociais nos proventos de aposentadoria, pagar as diferenças desde a supressão da gratificação até a reimplantação ou ressarcir as contribuições previdenciárias que incidiram sobre a gratificação. A sentença condenou o DF no pedido alternativo. No recurso a autora postula o restabelecimento da gratificação nos proventos.
2 – Gratificação pró-labore – Gratificação pro-laborem é uma remuneração especial pelo exercício do trabalho sob determinadas condições estabelecidas em normas de ordem pública, a exemplo do adicional de Insalubridade e periculosidade (RMS 14210 / PB, 2001/0195354-1, Relator Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA (1127); da gratificação Suporte Pedagógico do Quadro do Magistério) AgInt no AREsp 1471844 / SP 2019/0088837-8, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151); da Gratificação de Estímulo à Docência, com percentual depende da produtividade do servidor em atividade (REsp 1828392 / MG 2019/0217366-7) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); da Gratificação Fiscal, atrelado à avaliação mensal do servidor (REsp 1803125 / SP 2019/0015358-4, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN (1132).
3 – Gratificação de Assistência Social e Gratificação de Política Social. Natureza. Servidora aposentada em MARÇO de 2017. A parte autora laborou na carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, pela qual percebia a gratificação denominada Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS (Lei 2.743/2001), transformada em Gratificação de Políticas Sociais pela Lei n. 5.184/2013. À época da aposentadoria já se achava em vigor a Lei n. 5.184/2013. Com o novel diploma a Gratificação de Assistência Social foi transformada em Gratificação de Política Social, a qual exige, na forma do art. 20 da Lei n. 5.184/2013, o efetivo desempenho em atividades que especifica, uma vez que é concedida com base na execução das atividades, atribuindo percentuais para cada um (natureza propter laborem). Por conseguinte, não deve integrar a base de cálculo para a aposentadoria, não fazendo jus ao pagamento da gratificação.
4 – Contribuição previdenciária paga após a edição da Lei n. 5.184/2013. Com relação aos valores retidos após da vigência da Lei referida, o STF, no julgamento do RE 593.068, em repercussão geral (Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019) estabeleceu: “A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.” Na oportunidade foi fixada a tese, em repercussão geral: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” (TEMA 163). Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido mas não provido. A parte autora arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E